Tribunal: TJMT
Processo: 1025572-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025572-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA ELISA WEIRICH DE OLIVEIRA - CPF: 048.592.891-45 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA EFETIVA DA RECLAMAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES E PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO DEVER DE PAGAR – JUNTADA DE ORÇAMENTO – RETIRADA DO PRODUTO PELO CONSUMIDOR – CIÊNCIA DA RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso interposto pela parte promovida para reconhecer a decadência do direito, uma vez que “ resposta negativa da assistência técnica é datada de 21 de janeiro de 2020, conforme Ordem de Serviço anexa em ID n.o 75460005, pois naquela data foi informado à cliente o orçamento, optando esta por retirar o aparelho sem reparos, sendo que a promovente apenas propôs a ação em 03/07/2020, ou seja, após o prazo legal (90 dias)”.

Alegou que o voto e o acórdão são contraditórios porque desconsiderou que “o transcurso do prazo [decadencial] fica obstado com a reclamação comprovadamente formulada ao fornecedor”, bem como que nos autos não há prova efetiva de que houve resposta administrativa da reclamação, não podendo haver mera presunção de resposta.

Argumentou que “o início do prazo é obstado pela ‘reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca’, ou seja, em momento algum o legislador admitiu a possibilidade de que a negativa seja tácita, de modo que o prazo sequer voltou a flui”.

Sustentou que “em nenhum momento [a promovida] emitiu qualquer negativa quanto à pretensão da embargando expressamente”, de modo que o voto proferido é contraditório ao reconhecer a decadência.

Requereu o acolhimento dos embargos para modificar o voto proferido.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois “entre o termo a quo, em 21 de janeiro de 2020, e o termo ad quem, em 03 de julho de 2020, transcorreu prazo demasiadamente superior a 90 (noventa) dias, não havendo que se falar em provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, visto que o Acórdão prolatado esgotou toda a matéria arguida”.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, havendo fundamentação expressa no sentido de que o conhecimento do consumidor quanto à recusa de conserto, se deu com o recebimento do orçamento para conserto e a retirada do produto, conforme trecho que cito:

O art. 26 do CDC estabelece o prazo decadencial de 90 dias para o consumidor reclamar reparação dos vícios, aparentes ou ocultos, relativos à quantidade ou qualidade do produto ou serviços que os tornem impróprios ao uso ou consumo, consubstanciando-se nos designados vícios por inadequação.

No caso em apreço se trata de vício oculto de bem durável, de modo que a promovente possuía 90 dias da constatação do vício para reclamar seu direito.

Verifico que a resposta negativa da assistência técnica é datada de 21 de janeiro de 2020, conforme Ordem de Serviço anexa em ID n.o 75460005, pois naquela data foi informado à cliente o orçamento, optando esta por retirar o aparelho sem reparos, sendo que a promovente apenas propôs a ação em 03/07/2020, ou seja, após o prazo legal (90 dias).

Dessa forma, reconheço a decadência do direito de reclamar pelos vícios ocultos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021